Tribunal: TJDFT
Processo: 0704351-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704351-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEWTON RODRIGUES GUIMARAES AGRAVADO: RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES contra decisão de ID n. 145214670 (autos de origem), proferida em execução proposta em face de RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA, que determinou a suspensão do curso do processo até o julgamento dos autos n. 0716925-71.2022.8.07.0007. Prescrevem o artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil e o artigo 81, §1o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Além disso, o artigo 55 do Código de Processo Civil conceitua que se reputam conexas duas causas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Na hipótese, a parte agravante propôs duas execuções (autos n. 0708388-86.2022.8.07.0007 e n. 0718123-46.2022.8.07.0007), referentes às duas notas promissórias emitidas pela parte agravada como parte do pagamento do negócio jurídico entabulado. Em ambas, foi proferida decisão suspendendo o curso até o julgamento dos autos n. 0716925-71.2022.8.07.0007. A conexão entre as execuções foi reconhecida, inclusive, no primeiro grau de jurisdição. Na decisão de ID n. 137628492, proferida na execução n. 0718123-46.2022.8.07.0007, afirmou-se que “verifico que esta ação possui conexão com a Execução n. 708388-86.2022 (também em trâmite neste Juízo). Assim, à Secretaria para que promova a associação dos processos no sistema PJE.” Neste agravo de instrumento e no anteriormente interposto, autuado sob o n. 0702103-64.2023.8.07.0000, as partes são as mesmas, assim como são idênticos os fundamentos da causa de pedir. As respectivas decisões agravadas são praticamente idênticas. A única distinção entre os recursos reside no fato de que cada uma das execuções se refere a uma das duas notas promissórias emitidas pela parte agravada. Ao compulsar os agravos de instrumento, verifica-se que a igualdade entre as peças reforça a conexão existente entre os recursos. Portanto, diante do reconhecimento da conexão entre este Agravo de Instrumento e aquele registrado sob o n. 0702103-64.2023.8.07.0000, redistribuam-se os autos à e. 5a Turma Cível, com as nossas homenagens, observada a devida compensação posterior. Int. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora